Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708401-28.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA, JOSE VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO DE KARATE DOS ESTILOS OKINAWANOS E LUTAS ASSOCIADAS DO DF, JANINE RODRIGUES BARBOSA, ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, AGACIEL DA SILVA MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 55852605), intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora